Tribunal: TJMT
Processo: 1006348-34.2023.8.11.0000
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-08-07
Data de publicação: 2023-08-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1006348-34.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Aposentadoria por Invalidez]
Relator:
Des(a).
ALEXANDRE ELIAS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[VIVIANI MANTOVANI CARRENHO BERTONI - CPF: 007.253.599-78 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), EVANGELISTA SILVEIRA NASCIMENTO - CPF: 114.637.558-13 (AGRAVANTE), INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO PREVIDENCIÁRIA – DOENÇA DEGENERATIVA AGRAVADA PELO TRABALHO – CONCAUSA – EQUIPARAÇÃO A ACIDENTE DE TRABALHO – NEXO CAUSAL COMPROVADO – COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

Se o trabalho desempenhado pela parte requerente atuou como fator contributivo para o agravamento da doença de natureza degenerativa (concausa), tal fato faz incidir o art. 21, I, da Lei no. 8.213/91, sendo, portanto, dita doença, equiparada a acidente do trabalho, atraindo, neste caso, a competência da Justiça Estadual para o processamento e julgamento do pedido de auxílio-acidente.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo de instrumento interposto por
Evangelista Silveira Nascimento
contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis/MT, nos autos da Ação Previdenciária de Concessão de Aposentadoria por Incapacidade Permanente c/c Pedido Subsidiário de Concessão por Auxílio por Incapacidade Temporária n. 1021331-63.2022.8.11.0003, que declinou da competência à Justiça Federal.

Em suas razões o agravante alega que a decisão deve ser reformada, tendo em vista que a sua incapacidade laborativa existe em razão do nexo causal entre a doença e a função laborativa exercida.

Aduz que
“o benefício por incapacidade seja pautado em uma doença degenerativa, o ambiente de trabalho pode interferir no agravamento da patologia, tanto que no laudo pericial houve constatação da provável concausa”.

Verbera que
“
a prova da causalidade entre a patologia –síndrome do manguito rotador – e do trabalho igualmente restou reconhecido pelo próprio INSS quando da perícia administrativa e da concessão de um novo benefício pelo mesmo CID”.

Afirma que
“
a decisão de origem é equivocada, devendo ser reconhecida a natureza ocupacional da patologia, e a fixação da competência perante esta Justiça”.

Sustenta que foi reconhecido incapaz para o trabalho de forma parcial e permanente, com possibilidade de reabilitação para atividades que não exijam sobrecarga e elevação em ombro esquerdo.

Por fim, requer a concessão da tutela antecipada recursal e, no mérito, o total provimento do recurso para reformar a decisão agravada e declarar competente o Juízo da 2a Vara Especializada da Fazenda Pública de Rondonópolis-MT para julgar o feito.

Devidamente intimado, o INSS – Instituto Nacional do Seguro Social não apresentou contrarrazões ao recurso (id.

172642154,p. 23).

A Procuradoria-Geral de Justiça, na lavra da Dra.
Naume Denise

Nunes Rocha Müller
, deixou de se manifestar por inexistência de interesse público.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, cuida-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
Evangelista Silveira Nascimento
contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis/MT, nos autos da ação previdenciária de concessão de aposentadoria por incapacidade permanente c/c pedido subsidiário de concessão por auxílio por incapacidade temporária, que declinou da competência à Justiça Federal.

Cinge-se a questão em saber se é o caso de reformar a decisão que declinou da competência, nos termos do artigo 109, I, da Constituição Federal/1988.

Da decisão agravada constou:

“(...) verifica-se que a incapacidade da parte autora é decorrente de doença degenerativa e não de acidente de trabalho. Ressalta-se que as doenças degenerativas não são equiparadas a acidente de trabalho. Neste sentido:

Lei no 8.213/1991 – Art. 20. Consideram-se acidente do trabalho, nos termos do artigo anterior, as seguintes entidades mórbidas: (...) § 1o Não são consideradas como doença do trabalho: a) a doença degenerativa;

(...)

A Constituição Federal define em seu artigo 109, inciso I, que compete a Justiça Federal processar e julgar as causas em que entidades autárquicas pertencentes à União sejam partes.

Definiu no §3o do artigo supra que as ações de natureza previdenciária, se o caso não se enquadrar na exceção disposta no inciso I do artigo 109 (incapacidade decorrente de acidente de trabalho), e se o local de seu domicílio não for sede de Vara Federal, optar em propor, a sua livre escolha, a demanda perante o Juízo Estadual de seu domicílio, no Juízo Federal que detenha competência sobre seu domicílio ou ainda nas Varas Federais da capital do Estado-Membro em que residir.

(...)

Conforme visto a Justiça Estadual só poderá julgar litígios em que seja parte o INSS em duas hipóteses: 1) em exercício de função delegada ou 2) quando a causa de pedir decorrer de acidente de trabalho.

Quanto à primeira hipótese, é de conhecimento público que este município é agraciado por uma Subseção Judiciária Federal, logo afastada a hipótese de exercício
de função
delegada, nos termos definidos pelo §3o do artigo 109 da Constituição Federal. Com relação à segunda hipótese, veja que a causa de pedir não deriva de acidente de trabalho, trata-se de pedido de aposentadoria por invalidez em decorrência de doença degenerativa, hipótese em que a lei e a Constituição não prorrogam a competência ao juízo estadual se em sua Comarca houver sede da Justiça Federal, como no caso.

Deste modo é de se afastar a competência desta Vara Estadual (...)”.

Inicialmente ressalto que o agravo de instrumento, por ser um recurso
secundum eventum litis
,
limita-se ao exame do acerto ou não da decisão impugnada
, incumindo ao Tribunal aferir tão somente se o ato judicial vergastado está eivado de ilegalidade e abusividade, sendo defeso o exame de questões estranhas ao que ficou decidido na lide.

Pois bem. A irresignação merece prosperar.

Nos termos do art. 109, I, da CF/88, compete à Justiça Estadual processar e julgar as causas previdenciárias relacionadas a acidente do trabalho. Veja-se:

“ Art. 109. Aos juízes federais compete processar e julgar:

I - as causas em que a União, entidade autárquica ou empresa pública federal forem interessadas na condição de autoras, rés, assistentes ou oponentes, exceto as de falência, as de acidentes de trabalho e as sujeitas à Justiça Eleitoral e à Justiça do Trabalho;

[...]

A propósito, a Súmula 235 do STF:

“É competente para a ação de acidente de trabalho a Justiça Cível comum, inclusive em segunda instância, ainda que seja parte autarquia seguradora”.

Sobre a questão em espécie, tendo o trabalho exercido pelo agravante atuado como concausa para o agravamento das lesões degenerativas que eventualmente lhe incapacitou, deve ser equiparado a acidente de trabalho.

Isto porque o trabalho desempenhado pelo autor atuou como mais
um
fator contributivo para o agravamento da doença de natureza degenerativa (concausa), o que atrai a incidência do art. 21, I, da Lei no

8.213/91,

podendo se concluir pela equiparação da doença a acidente do trabalho
(STJ, REsp no. 1.726.916, DJ 02/05/2018):

Art. 21. Equiparam-se também ao acidente do trabalho, para efeitos desta Lei:

I - o acidente ligado ao trabalho que, embora não tenha sido a causa única, haja contribuído diretamente para a morte do segurado, para redução ou perda da sua capacidade para o trabalho, ou produzido lesão que exija atenção médica para a sua recuperação;

Além disso, o próprio laudo pericial emitido pelo
expert
do juízo atesta que a incapacidade possui como concausa o trabalho (id.

162994186, págs.01/06),
in verbis
:

“(...)
2- Entrevista

AUTOR COM DOR EM OMBRO ESQ HÁ MAIS DE 1 ANO COM PIORA PROGRESSIVA.

DIAGNOSTICADO COM TENDINITE NO OMBRO REFERE DOR E LIMITAÇÃO EXAME FÍSICO COM DOR E AUTOR REALIZA FORÇA DE CONTRA RESISTÊNCIA QUE DIFICULTA AVALIAR LIMITAÇÃO.

(...)

3- QUESITOS PARA A PERÍCIA MÉDICA JUDICIAL – INSS

(...)

6) Qual a atual ou
última atividade laboral do autor
? (Descrever sucintamente as tarefas).

R
: R: PEDREIRO

(...)

18) A
incapacidade é definitiva
ou temporária?

R: DEFINITIVA

(...)

22) Há
nexo causal entre a atividade

até então desempenhada pelo examinado
e as lesões porventura detectadas?

R:
CONCAUSA

(...)

4- Conclusão

AUTOR COM QUADRO DE TENDINITE EM OMBRO ESQ COM LIMTAÇÃO FUNCIONAL.

A propósito:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO PREVIDENCIÁRIA. DOENÇA DEGENERATIVA AGRAVADA PELO TRABALHO. CONCAUSA. EQUIPARAÇÃO A ACIDENTE DE TRABALHO. COMPETÊNCIA. JUSTIÇA ESTADUAL
. AUXÍLIO-ACIDENTE. REQUISITOS PREENCHIDOS. BENEFÍCIO. CONCESSÃO. DEVIDA.

-
Se o trabalho desempenhado pela parte requerente atuou como um fator contributivo para o agravamento da doença de natureza degenerativa (concausa), tal fato faz incidir o art. 21, inciso I, da Lei no. 8.213/91, sendo, portanto, dita doença, equiparada a acidente do trabalho, atraindo, neste caso, a competência da Justiça Estadual para o processamento e julgamento do pedido de auxílio-acidente.

- Se após a consolidação das lesões decorrentes de acidente de trabalho resultar sequelas que importem em redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia, deve o auxílio-acidente ser concedido à parte requerente.

O Colendo Superior Tribunal de Justiça já decidiu que o termo inicial para a concessão do auxílio-acidente é o dia imediato à cessação do benefício do auxílio-doença. (TJMG - Apelação Cível 1.0000.18.024317-2/002, Relator(a): Des.(a) Aparecida Grossi , 17a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 12/11/2020, publicação da súmula em 13/11/2020) (destaquei)

Assim sendo, a Justiça Estadual é a competente para processar e julgar o presente feito.

Ante o exposto,
dou provimento
ao recurso de agravo de instrumento

para reformar a decisão vergastada e determinar o prosseguimento do processo de origem perante o
Juízo da 2a Vara Especializada da Fazenda Pública de Rondonópolis-MT

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/08/2023